Tribunal: TJSP
Processo: 3033599-32.2013.8.26.0224
Classe: Apelação Criminal / Receptação Qualificada
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Apelação. Receptação qualificada. Desmanche de carro. Absolvição. Impossibilidade. Comprovadas autoria e materialidade delitivas. Dolo manifesto. Circunstâncias do delito a evidenciarem o dolo dos réus. Penas bem dosadas com relação ao réu MARCIO. Parcial provimento ao recurso de LUIS para, afastados os maus antecedentes, reduzir as básicas e fixar as penas em 3 anos de reclusão, mais 10

Ementa:
Apelação. Receptação qualificada. Desmanche de carro. Absolvição. Impossibilidade. Comprovadas autoria e materialidade delitivas. Dolo manifesto. Circunstâncias do delito a evidenciarem o dolo dos réus. Penas bem dosadas com relação ao réu MARCIO. Parcial provimento ao recurso de LUIS para, afastados os maus antecedentes, reduzir as básicas e fixar as penas em 3 anos de reclusão, mais 10 dias-multa, bem como para aplicar o regime inicial aberto e substituir a corporal por restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade e multa. Negado provimento ao recurso do corréu MÁRCIO.